Tribunal: TJDFT
Processo: 0722731-81.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722731-81.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THIAGO LUIZ MELO DE ALMEIDA EMBARGADO: HUGO MUND JUNIOR D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 14015720) opostos por THIAGO LUIZ MELO DE ALMEIDA contra HUGO MUND JÚNIOR em face de Acórdão (ID 13495851) que negou provimento a Apelação. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2020 12:54:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador